Tribunal: TJSP
Processo: 1014363-09.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Alienação Fiduciária Ação de busca e apreensão julgada procedente Apelo do réu - Inexiste relação de prejudicialidade entre ação revisional e busca e apreensão fundadas no mesmo contrato. As ações são independentes, pois diferem em relação à causa de pedir próxima e têm objetos distintos. Destarte, caracterizada e comprovada a mora do devedor, não há que se cogitar de suspensão da ação de busca e

Ementa:
Alienação Fiduciária Ação de busca e apreensão julgada procedente Apelo do réu - Inexiste relação de prejudicialidade entre ação revisional e busca e apreensão fundadas no mesmo contrato. As ações são independentes, pois diferem em relação à causa de pedir próxima e têm objetos distintos. Destarte, caracterizada e comprovada a mora do devedor, não há que se cogitar de suspensão da ação de busca e apreensão, por conta do ajuizamento de ação revisional de contrato Precedentes Jurisprudenciais e Súmula 380 do C. STJ. - Mora caracterizada. Inexistência de pagamento integral da dívida - Necessidade de quitação integral da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e vincendas. Precedente Jurisprudencial do C. STJ - Recurso especial no 1.418.593 decidido nos termos do art. 543-C do CPC j. em 14/05/2014 - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014363-09.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JONHY DA
HORA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
2
COMARCA: Barueri - 4a Vara Cível
APTE.: Jonhy da Hora Nascimento (justiça gratuita)
APDO.: Banco Itaucard S/A
JUÍZA: Renata Bittencourt Couto da Costa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8126
EMENTA: Alienação Fiduciária Ação de busca e
apreensão julgada procedente Apelo do réu - Inexiste
relação de prejudicialidade entre ação revisional e busca e
apreensão fundadas no mesmo contrato. As ações são
independentes, pois diferem em relação à causa de pedir
próxima e têm objetos distintos. Destarte, caracterizada e
comprovada a mora do devedor, não há que se cogitar de
suspensão da ação de busca e apreensão, por conta do
ajuizamento de ação revisional de contrato Precedentes
Jurisprudenciais e Súmula 380 do C. STJ. - Mora
caracterizada. Inexistência de pagamento integral da
dívida - Necessidade de quitação integral da dívida
entendida
esta
como
os
valores
apresentados
e
comprovados pelo credor na inicial, que compreende
parcelas vencidas e vincendas. Precedente Jurisprudencial
do C. STJ - Recurso especial no 1.418.593 decidido nos
termos do art. 543-C do CPC j. em 14/05/2014 - Recurso
Improvido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 95/98, julgou procedente a ação de
busca e apreensão de veículo, fundada em contrato garantido por alienação
fiduciária, movida pelo BANCO ITAUCARD S/A em face de JONHY DA HORA
NASCIMENTO.
Em consequência, declarou rescindido o contrato celebrado entre as
partes e consolidou em mãos da autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do
bem, cuja apreensão liminar (fls. 81/83) tornou definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
3
Em razão da sucumbência, condenou o suplicado ao pagamento das
custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça, da qual é
beneficiário.
Com efeito, considerou a douta julgadora a quo que: “(...) Ao que se
percebe pela análise dos autos, o réu não negou o inadimplemento, contudo,
requereu a suspensão dos autos em razão da existência de ação Revisional de
Contrato proposta no juízo da 2a Vara Cível local.
Não há conexão ou litispendência entre as ações revisionais de contrato
e busca apreensão, apenas mera prejudicialidade externa, como a muito já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça, além da propositura da ação revisional
não impedir o curso da ação de busca e apreensão:
"AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, A FIM DE CONDENAR O RÉU A
ENTREGAR O BEM OU O VALOR EQUIVALENTE EM DINHEIRO. RECURSO
DO RÉU. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL
QUE NÃO IMPEDE O CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. 1. Não há conexão entre as ações de busca e apreensão e revisional
do contrato de alienação fiduciária, mas simples prejudicialidade externa.
Precedente. (...) (AgRg no Ag 452281 / RS - STJ - QUARTA TURMA - Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES - 07/08/2008) 2. O simples ajuizamento de uma
ordinária de revisão não tem o condão de impedir o curso normal da ação de busca
e apreensão, com a liminar correspondente, certo que houve a necessária
constituição em mora. (Ap. Civ. no 768.672-0, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Lauri
Caetano da Silva).
Assim, indefiro a suspensão perseguida. Passo à análise do Mérito.
O réu contestou a pretensão, confessando o inadimplemento, fato este
incontroverso, o que por si só se faz suficiente à eclosão do efeito jurídico
perseguido, qual seja o inadimplemento das obrigações assumidas pela ré.
Nos termos do contrato firmado, o não pagamento das prestações no seu
vencimento implicaria no vencimento antecipado da totalidade da dívida.
Com a alienação fiduciária firmada contratualmente, o réu deixou de ser
proprietário do bem, transferindo o domínio do mesmo ao banco autor, ficando tão
somente com a posse direta do veículo, na qualidade de possuidor direto. Esta
obrigação foi expressamente assumida no contrato firmado.
O inadimplemento das prestações, além de determinar o vencimento
antecipado do total da dívida, obriga o devedor a entregar o bem alienado
fiduciariamente.
Não cabe consideração a alegação do réu de realizou o pagamento de
maior parte do financiamento, porque se considerarmos as prestações efetivamente
pagas, restará verificado que foi adimplido tão somente 1/4 do contrato de
financiamento, se mostrando de rigor o reconhecimento do vencimento antecipado.
No mais, há que se notar que o réu é devedor confesso, restando assim
delimitado o cerne desta controvérsia, não sendo possível abrir-se discussão do
quantum debeatur, matéria que escapa ao âmbito estreito da defesa permitida no
procedimento especial gizado pelo Decreto-lei no 911/69, tal como se verifica do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
4
3°, § 2°, do referido diploma legal.
E o E. Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de frisar, na pena
do preclaro Min. Octávio Gallotti, que 'O Dec. Lei 911/69 não ofende os princípios
constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, ao conceder ao
proprietário fiduciário a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente (art. 3°, caput) e ao restringir a matéria de defesa alegável
em contestação' (RE 141.320-RS, j. 22.10.96; apud Inf. STF 51, de 28.10.96, p. 1).
O contrato foi suficientemente claro para o devedor ao tomar o montante
de que necessitava, não podendo dizer que é obscuro somente no momento de saldá-
lo.
E, por outro lado, não se vislumbra nas obrigações estabelecidas,
qualquer abusividade ou iniquidade.
Cuida-se de ter presente o funcionamento do sistema financeiro, perante
o qual o banco autor tomará dinheiro, mediante taxas flutuantes, regidas pelo
mercado, para fazer frente à inadimplência do réu. Necessário se faz distinguir o
bom do mau pagador, sob pena de se fomentar a inadimplência, o que,
evidentemente, não pode ser tolerado.(...)”.
Inconformado, apelou o réu (fls. 141/147), asseverando que ficou
impossibilitado de quitar as parcelas do financiamento em razão dos encargos e
multas cobrados pela instituição financeira autora, que se mostraram abusivos e
excessivamente onerosos (fls. 104).
Aduz que ajuizou ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais
cumulada com tutela antecipada em face da ré, tendo por objeto a recomposição do
equilíbrio contratual, na qual realizou o pagamento de todas as parcelas reclamadas
(fls. 105/106).
Bem por isso, invoca a ocorrência de litispendência, defendendo que
estes autos deveriam ter sido apensados à ação revisional supracitada (fls. 107).
Discorre acerca do entendimento que reputa aplicável no que tange à
exigibilidade de quitação integral do valor da dívida (fls. 108/110).
Nesse sentido, insiste que a purgação da mora deveria compreender
apenas as parcelas vencidas, para fins de restabelecimento do contrato.
Outrossim, entende que a apreensão liminar do veículo constitui um
verdadeiro confisco de bens (fls. 110/113).
Nos mais, faz referência à legislação que entende aplicável à espécie (fls.
114/117), pugnando pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença para que a
ação seja julgada improcedente.
Alternativamente, requer a purgação da mora, mediante os depósitos
realizados nos autos da ação revisional ou a designação de audiência para tentativa de
conciliação (fls. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
5
Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, por ser o apelante
beneficiário da assistência judiciária gratuita (fls. 98).
Contrarrazões a fls. 122/138.
Distribuídos os autos a esta C. Câmara, à relatoria deste julgador, o
recurso não foi conhecido, tendo sido determinada sua redistribuição à C. 20a.
Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento de anterior recurso de apelação
nos autos da ação revisional do contrato objeto destes autos, em que litigavam as
mesmas partes (processo n. 1012448-22.2016.8.26.0068) (fls. 147/152).
Ato contínuo, os autos foram redistribuídos à C. 20a. Câmara de Direito
Privado, à relatoria do E. Des. Roberto Maia, que suscitou conflito de competência
ao C. Grupo Especial de Direito Privado deste Eg. Tribunal (fls. 158/164) que o
acolheu, reconhecendo, derradeiramente, a competência do juízo suscitado, ou seja,
desta C. 29a. Câmara de Direito Privado (fls. 167/171), para julgamento do apelo.
Em razão disso, os autos tornaram conclusos a este relator para
julgamento (fls. 174).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão embasada em contrato garantido
por alienação fiduciária, proposta pelo apelado em face da apelante, em razão do
inadimplemento de parcelas previstas no contrato de financiamento firmado em
08/06/2015 (cf. fls. 20/21).
A instituição financeira autora apresentou planilha de débito do valor de
R$ 16.093,53, nela incluídas prestações vencidas e vincendas (fls. 2; 25/26).
A liminar de busca e apreensão foi deferida em 21/10/2016 (fls. 27/28) e
efetivamente cumprida em 24/11/2016 (fls. 81).
O réu e apelante, por sua vez, contestou a ação em 25/11/2016
(propriedades do documento - fls. 33/46), alegando, em suma: (i) litispendência desta
ação com a ação revisional, processada sob no. 1012448-22.2016.8.26.0068; (ii)
necessidade de expedição de ofício ao DETRAN proibindo a transferência e
licenciamento do veículo pela instituição financeira; (iii) intenção em purgar a mora
mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, entendendo que a exigência do
pagamento das parcelas vincendas acarreta onerosidade excessiva.
Réplica a fls. 84/94.
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença apelada (fls. 95/98).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
6
Presentes os requisitos de admissibilidade, de rigor o conhecimento do
recurso.
Por proêmio, verifico que a discussão armada pelo apelante acerca da
existência de prejudicialidade entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão
não tem fomento jurídico.
De fato, embora fundadas no mesmo contrato, referidas ações são
autônomas e independentes.
De fato, diferem em relação à causa de pedir próxima e têm objetos
distintos.
Realmente, na ação revisional discute-se, tão somente, a validade de
cláusulas contratuais e, via de consequência, o montante da dívida.
Já na ação de busca e apreensão, a única exigência que se faz para o
deferimento da liminar e prosseguimento da ação, é a regular constituição do devedor
em mora.
Portanto, não há que se falar em prejudicialidade entre as ações ou
mesmo da suspensão da ação de busca e apreensão, ex vi do que dispõe a Súmula
380 do STJ, cujo verbete é o seguinte: “A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO RELATIVAS AO MESMO
CONTRATO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A discussão
de cláusulas contratuais na ação revisional não ocasiona a suspensão da ação de
busca e apreensão. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no
REsp 1191964/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA
LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N. 911/69.
1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do
inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada
tão-só à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida
por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a
critério do credor (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69). 2. A discussão das
cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de
busca e apreensão, porquanto não há conexão entre as ações e nem prejudicialidade
externa. 3. Recurso especial provido”. (REsp 1.093.695/RS, Rel. Ministro JOÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
7
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe
18/12/2008).
Ante todo o exposto, bem se vê que a discussão armada acerca de
prejudicialidade entre as ações de busca e apreensão e revisional e, ainda,
litispendência, não tem fomento jurídico, pelo que fica rejeitada.
Prosseguindo, consigno, para que seja mantida linha coerente de
raciocínio, em consulta ao sistema informatizado deste Eg. Tribunal constatei que a
ação revisional supracitada (processo n. 1012448-22.2016.8.26.0068), promovida
pelo réu/apelante em face da autora/apelada, foi julgada improcedente em primeiro
grau de jurisdição.
Verifico, ainda, que referida sentença foi confirmada em sede recursal,
pela C. 20a. Câmara de Direito Privado, no acórdão relatado pelo E. Des. Roberto
Maia, que negou provimento à apelação interposta pelo ora suplicado/apelante.
A propósito, veja-se o acórdão de fls. 166/171, prolatado nos autos
digitais n. 1012448-22.2016.8.26.0068 (ação revisional), assim ementado:
“APELAÇÃO. Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência. Apelo do autor alegando apenas a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide.
Sem razão. Não há que se falar em perícia contábil, pois esta somente
seria possível após o conhecimento da matéria de direito, qual seja, se é
válido ou não o pacto assinado entre as partes, bem como seus encargos,
juros, capitalização, comissão etc. Assim, a perícia dependeria de
anterior pronunciamento judicial em relação à validade/legalidade ou
não do que foi pactuado e assinado entre as partes. Sentença mantida na
íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.”
Referido acórdão transitou em julgado em 22/11/2019 (cf. fls. 173

proc. 1012448-22.2016.8.26.0068).
Logo, o quanto alegado acerca de encargos e juros não tem mais razão de
ser, ante o trânsito em julgado da decisão proferida na ação revisional.
Isso assentado, observo que o recurso do suplicado/apelante, com a
máxima vênia, não prospera.
Com efeito, a Lei 10.931/2004 alterou o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei
911/1969, para estabelecer que o devedor pode, no prazo de cinco dias, contados do
cumprimento da liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente,
nos termos apresentados pelo credor.
Em tal hipótese, o bem deve ser restituído ao devedor livre de quaisquer
ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
8
O pagamento integral da dívida, por força do que foi deliberado pelo C.
STJ, em sede de recurso repetitivo, compreende as parcelas vencidas e vincendas,
com todos os encargos contratuais, posto que com a mora opera-se o vencimento
antecipado da dívida, segundo se depreende do dispositivo contido no art. 2o, § 3o do
referido diploma legal.
A propósito, veja-se:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DECRETO-LEI
N.
911/1969.
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
10.931/2004.
PURGAÇÃO
DA
MORA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do
bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp
1.418.593, STJ, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 14/05/2014).
E, nesse sentido, claro, vem decidindo, atualmente, esta Egrégia Corte,
como se vê das ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. Inocorrência. Necessidade de depósito da
integralidade das parcelas vencidas e vincendas. Inteligência do §2o do art. 3o do
Decreto Lei n. 911/69, com redação da Lei n. 10.931/04. Recurso Especial n.
1.418.593/MS. Decisão proferida pela sistemática prevista no artigo 543-C do
Código de Processo Civil. Definida a tese de que o devedor, no prazo de cinco dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, deve pagar a
integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel
objeto de alienação fiduciária. Procedência. Consolidação da propriedade no
patrimônio do credor fiduciante. Recurso provido.” (ACR no
0012800-32.2010.8.26.0286, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv, Rel. Hamid Bdine, j. em
30/07/2014).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE DEPÓSITO CONVERTIDA DE
BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE E LEGALIDADE
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE
PURGAÇÃO DA MORA. IMPERTINÊNCIA EM FACE DOS LIMITES PRECISOS
DA AÇÃO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU DO SEU
EQUIVALENTE EM DINHEIRO (VALOR DE MERCADO DO BEM OU DA
DÍVIDA,
O
QUE
FOR
MENOR).
CABIMENTO.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DOMINANTE.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(ACR
no
0003067-32.2011.8.26.0084, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Thomaz,
j. em 30/07/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
9
“Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Admite-se o pagamento da
dívida pendente, em cinco dias da execução da liminar - Purgação da mora -
Impossibilidade - Consoante decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp 1.418.593-MS (2a Seção, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe
27.5.14), para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos
firmados na vigência da Lei no. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados
pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel
objeto
de
alienação
fiduciária”
-
Agravo
provido.”
(AI
no
20806049-25.2014.8.26.0000, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j.
em 25/06/2014
Do exposto, bem se vê que por força do que foi deliberado pelo C. STJ,
está superado o entendimento jurisprudencial que admitia a purgação da mora, nos
contratos com garantia de alienação fiduciária, com o pagamento apenas das parcelas
vencidas.
Realmente, merecendo destaque a respeito, lição de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery (in Leis Civis Comentadas. 3a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 161):
“O novo sistema não permite a purgação da mora, caso o devedor já
tenha efetuado o pagamento de 40% do preço financiado, como era do sistema
anterior (antiga redação do LAF 3o. § 1o). Para livrar-se da perda do bem, mister
que efetue o pagamento da integralidade do valor da dívida, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Eventual objeção levantada pelo
devedor acerca da correção do cálculo apresentado pelo credor deverá se dar
posteriormente ao depósito do valor, por ocasião da contestação, em 15 dias (LAF
3o. §§ 3o. E 4o), salvo se a matéria aventada pelo devedor for de ordem pública e
obstar ictu oculi a pretensão do credor o que poderá, até mesmo, justificar decisão
ex officio do juiz, em sentido diverso da pretendida pelo credor.”
In casu, não houve pagamento da integralidade da dívida e tampouco
disposição efetiva por parte do réu e apelante em purgar a mora.
Ademais, observo que quitação do débito em atraso não dependia de
prévia realização de audiência de conciliação (fls. 46).
Realmente, é perfeitamente possível às partes comporem-se entre si, a
qualquer tempo, independentemente de sessão conciliatória.
A bem da verdade, a conclusão que se impõe, do conteúdo dos autos é a
de que o réu não se dispôs efetivamente a purgar a mora.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014363-09.2016.8.26.0068 -Voto no 8126
10
Vencido o apelante, e face ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante ao advogado da instituição
financeira autora para 11% do valor atribuído à causa, observada, todavia, a
gratuidade da justiça, da qual é beneficiário (fls. 98).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator